Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. FORMA TENTADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 569 DO CPP. QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, diante da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria.
2. A ausência do animus necandi deve-se apresentar certa e definida nos autos, não podendo haver a desclassificação da conduta para crime diverso do doloso contra a vida se a alegada inexistência do dolo de matar não pode ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos.
3. Cabível o aditamento da denúncia até a prolação da sentença, independente da existência de novos fatos, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
4. O decote da qualificadora descrita na pronúncia somente é possível quando ela se mostrar manifestamente improcedente ou descabida, caso contrário, deve ser submetida aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.